Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700277-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIEL MARCIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OZIEL MÁRCIO DA SILVA, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o DF, agravado, o nomeie para o cargo de Administrador da Secretaria de Estado de Saúde. Sustenta estar dentro do número de vagas existentes, conforme Termo de Recomendação n. 014/2024, do MPDFT, e que a demora poderá lhe causar prejuízos. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. O art. 2o, §1o, I da Lei no 12.153/2009, dispõe que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Ainda que o recorrente tenha pleiteado direito próprio em nome próprio, fato é que o acolhimento da sua pretensão irradia efeitos para outros candidatos aprovados no concurso público, especialmente para aqueles em classificação precedente. Em demandas cujo objeto é a regularidade das nomeações, de maneira geral, é impossível o órgão julgador conceder direito sem ferir a pretensão de terceiros, que não integram a lide e que aguardam a conclusão administrativa do certame, com as nomeações segundo a lista de aprovados. Mesmo que o pedido inicial seja voltado ao preenchimento de apenas um cargo vago, havendo outros na mesma situação, a melhor aplicação da jurisdição reclama discussão em autos de processo coletivo, com ampliação da discussão envolvendo os diversos atores envolvidos, como o ente público, entidades representativas de categorias e os próprios candidatos. O debate sobre direito personalíssimo não abrange a totalidade dos efeitos que exsurgem das demandas coletivas. Em não sendo o caso de inobservância da lista de classificação e preterição do recorrente em detrimento de outro candidato, a provisoriedade e a superficialidade da tutela provisória impedem o acolhimento do pedido. Nesse sentido, ante a ausência e probabilidade do direito do agravante, o pedido será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.